Tribunal: TJDFT
Processo: 0751522-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que declinou da competência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de resgate de contribuições vertidas ao fundo de previdência complementar, ajuizada por ROGÉRIO GALVÃO GONÇALVES. Após regular tramitação e conclusão do processo para sentença, o juízo concluiu que a matéria debatida teria natureza trabalhista e declinou da competência para uma das Varas do Trabalho de Brasília. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a lide versa sobre questão puramente civil e previdenciária, não havendo justificativa para o deslocamento de competência para a Justiça do Trabalho. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Décima Sexta Vara Cível de Brasília para julgamento do processo. Preparo regular sob ID 78687409. Deixou de comunicar a interposição do recurso ao juízo, razão pela qual foi certificada a preclusão da decisão e a redistribuição do processo. Instado a se manifestar quanto a eventual perda de objeto, reafirmou o interesse no julgamento do recurso e para determinar o retorno dos autos a esta jurisdição (ID 79663158). Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento em que o autor pretende o resgate integral das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar da ré, sob o argumento de que o plano foi cancelado em razão da sua inadimplência e por ter sido aposentado por invalidez, bem como pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A parte ré, por sua vez, sustenta que não é possível o resgate em razão de não ter ocorrido o término do vínculo empregatício do requerente com a patrocinadora. Em réplica, a parte autora alega que, na prática, a aposentadoria por invalidez cessa a vida laboral ativa do empregado e destacou que não exerce suas funções e não tem perspectiva de retorno ao mercado de trabalho em razão da irreversibilidade da sua condição. Constata-se que a controvérsia está em definir se a aposentadoria por invalidez do autor perante o INSS e seu afastamento das atividades ensejaram o término ou a suspensão do vínculo empregatício com a empregadora-patrocinadora do plano de previdência. A questão, portanto, refere-se ao contrato de trabalho firmado entre o autor e a ECT. Assim, o julgamento da demanda depende da análise de questões trabalhistas, relativas à continuidade ou extinção do contrato de trabalho, matéria que se insere na competência material da Justiça do Trabalho, de acordo com o artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (...) IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.” Dessa forma, cabe à Justiça do Trabalho a análise da existência ou término da relação laboral do autor com a ECT, patrocinadora do plano. Considerando que a competência da Justiça Trabalhista é material, reconheço a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 64, § 1o, CPC, e declino a competência para uma das Varas do Trabalho da Circunscrição de Brasília-DF. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, dou-me por incompetente para processamento e julgamento da presente demanda e declino a competência para uma das Varas do Trabalho da Circunscrição de Brasília-DF para onde o feito deverá ser remetido com as providências de praxe. Aguarde-se por 15 dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido de efeito suspensivo tinha por propósito evitar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Porém, diante da omissão do agravante em comunicar ao juízo a interposição deste recurso, os autos já foram remetidos, esvaziando assim o objeto do pedido liminar. Para demandar em juízo é necessário que a parte tenha interesse processual, caracterizado pela necessidade e utilidade da medida. No presente caso, o pedido de efeito suspensivo tornou-se inútil e desnecessário. Eventual retorno dos autos principais a esta jurisdição é matéria afeta ao mérito recursal e a ser dirimido pelo colegiado enquanto juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator